Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ANÁLISE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. MANUTENÇÃO.DOCUMENTOS. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.
2. É legitima a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família.
3. Documentos juntados exclusivamente e de forma inédita nas contrarrazões do agravo de instrumento, por não terem sido submetidos à apreciação do magistrado de origem, não podem ser examinados, uma vez que sua análise diretamente pela instância revisora implicaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.